Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0721541-13.2022.8.07.0000 Agravante ROSEMERI PERES CARVALHO E ESPÓLIO ANTONIO CARLOS DE LIMA CARVALHO Agravado CLEVENILTA DJALMA DE ALMEIDA E MOACIR RIBEIRO DE SOUZA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de anulação do processo, de desconstituição da penhora do imóvel e de nulidade da penhora por inobservância da cota parte da viúva sobre o bem. Os Agravantes sustentam que houve inversão dos polos ativo e passivo no cumprimento de sentença, uma vez que seu pedido inicial teria sido julgado parcialmente procedente; que por meio da Decisão (ID 122042452) o juízo de primeira instância indeferiu todos os pedidos para salvaguardar o único bem da viúva, entendendo: “não há que se falar em nulidade da penhora para permitir velhice digna à viúva, que fará jus à sua cota parte do bem”; e a nulidade absoluta das intimações da parte executada em razão de não ter sido feita a habilitação dos herdeiros nos autos principais, bem como de todos os atos processuais exarados após o trânsito em julgado do Acórdão. Argumentam que “se a parte Agravante se encontra em atraso para o cumprimento da sentença, há que verificar que a parte Agravada também se encontra em débito para o cumprimento da decisão que transitou em julgado”. Aludem ao Art. 476 do Código Civil. Alegam que “os referidos lotes não podem ser objeto de penhora tendo em vista que é o único bem que o de cujus deixou para a viúva ter um lar digno”. Afirmam que “a penhora não merece prosperar seja pela intimação ser nula de pleno direito, seja por não atender os requisitos do Código Civil no art. 476 ou pelo fato do lote ser o único bem de família. Porém caso este não seja, o entendimento de Vossas Excelências, verifica-se que a Decisão (ID 126679045), deve ser reformada, afim de salvaguardar a cota parte da viúva, conforme já determinado na Decisão (ID 122042452) de primeira instância, porém que no momento da penhora, não foi cumprida”. Ponderam que “em se tratando de 10(Dez) lotes, 05(cinco) recairiam para a satisfação da dívida e os outros 05(cinco) para a mantença da viúva. Desta forma suplicamos para que o laudo de avaliação seja revisto com tais peculiaridades, e que seja leiloado tão somente a cota parte disponível”. Requerem a concessão de liminar para que seja anulado o leilão do imóvel penhorado, o imediato cancelamento da hasta pública em razão de todos os atos processuais após o trânsito em julgado do v. Acórdão serem nulos, que seja declarado o atraso para o cumprimento de sentença por parte do Agravado, porquanto antes de cumprida a sua obrigação não pode exigir o implemento da relativa aos Agravantes e que seja determinado o cumprimento da Sentença que rescindiu o contrato de compra e venda celebrado pelas partes, com o retorno ao status quo ante. No mérito, postulam a reforma da Decisão (ID 122042452), nos termos do Art. 1o da Lei n. 8.009/90 e para que seja anulado o leilão do imóvel por se tratar de único bem imóvel da viúva do de cujus. Alternativamente, para que seja assegurado à viúva o percentual correspondente a 50% dos bens, conforme determinado na Decisão de ID 122042452 e omitido no Termo de Penhora. Requerem a concessão da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Defiro à parte Agravante o benefício da gratuidade judiciária. Transcrevo o inteiro teor da Decisão agravada (ID 122042452), verbis: Diante do pedido de Id. n. 117894099 e documentos que o acompanham, alterem-se os patronos do executado. Passo a analisar os pedidos do devedor (Id. n. 117894099). A parte alega que, por desídia dos causídicos anteriores, o espólio não tinha conhecimento da demanda, muito menos das intimações na fase de cumprimento de sentença, pleiteando a decretação da nulidade de todos os atos desde o trânsito em julgado (09/09/2019). Verifiquei que, não poucas as vezes, a parte executada foi intimada para regularizar a situação dos autos, tendo, inclusive, a Ilma. desembargadora determinado a intimação dos advogados regularmente constituídos, conforme decisão de Id. n. 44382862. Assim, como mesmo afirmado pelo espólio, por desídia dos patronos não participaram ativamente da fase de cumprimento de sentença. Contudo, tal desídia deve ser analisada, caso assim entenda o espólio, em ação própria, não sendo cabível a anulação do processo quando os advogados vinham sendo regularmente intimados. Indefiro o pedido de nulidade. Em relação ao pedido de desconstituição da penhora do imóvel, também entendo pelo indeferimento. O devedor não efetuou o pagamento ou impugnou o pedido do credor, de forma que precluso o momento para discussão do crédito. Pertencendo o imóvel ao devedor, falecido, não há que se falar em nulidade da penhora para permitir velhice digna à viúva, que fará jus à sua cota parte do bem. Os herdeiros podem obstar a adjudicação do imóvel, contudo, se efetuarem o pagamento do valor devido ao credor ou apresentarem bem para substituição – nos termos dos arts. 847 e 904, ambos do CPC. Assim, INDEFIRO os pedidos do executado, de Id. n. 117894099. Após a retificação dos patronos do executado, conforme pleiteado, intime-se a parte devedora para que se manifeste sobre o laudo de avaliação do imóvel, de Id. n. 107849828. À Secretaria para providências cabíveis. Compulsando os autos originários, verifico que a Decisão agravada foi publicada no DJE em 25.04.2022 e que os embargos de declaração foram rejeitados pelo Juízo a quo em Decisão publicada em 17.05.2022. Iniciado o cômputo do prazo recursal de quinze dias em 18.05.2022 (quarta-feira), o qual expirou em 07.06.2022 (quinta-feira), resulta evidente a intempestividade do presente recurso interposto em 29.06.2022. Todavia, não ocorre a preclusão das matérias de ordem pública referentes à impenhorabilidade do bem de família e à nulidade das intimações dos atos praticados na fase de cumprimento de sentença. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER SUSCITADA A QUALQUER TEMPO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DO GENITOR DO EXECUTADO QUE É COPROPRIETÁRIO. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. I. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, dada a ausência de marcos temporais tanto na Lei 8.009/1990 quanto na legislação processual Civil. II. É insuscetível de penhora, por constituir bem de família, imóvel do qual o executado se tornou condômino minoritário por direito sucessório e que se destina à moradia do genitor que é coproprietário. III. Se o imóvel se destina à moradia de coproprietário alheio à execução, a sua penhora e alienação, ainda que limitada à quota ideal do executado, acabaria por violar a própria essência do bem de família, instituto calcado na dignidade humana e no direito à moradia consagrados nos artigos 1o, inciso III, e 6o da Constituição Federal. IV. A aplicação do artigo 843 do Código de Processo Civil não pode ser sobrepor à garantia da impenhorabilidade do bem de família, de maneira a autorizar a penhora de imóvel do qual o executado é apenas condômino, com a preservação no preço da alienação, da parte ideal do coproprietário, salvo quando se revelar viável o seu desmembramento. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1424840, 07347611520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 513, PARÁGRAFO 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública e não dependentes de instrução probatória. 2. A fase de Cumprimento de Sentença inicia-se por impulso do credor, o qual deverá instruir o pedido com quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Constituído advogado na fase de conhecimento, o devedor será intimado por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do seu patrono, nos termos do artigo 513, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 2.1 No entanto, caso o pedido seja formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com Aviso de Recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputando-se necessária a Intimação pessoal na fase de cumprimento de Sentença (artigo 513, Parágrafo 4o do Código de Processo Civil). 3. Não havendo estrita obediência aos trâmites legais, por meio da intimação pessoal da pessoa do devedor, constata-se a nulidade da comunicação do ato processual com a violação ao direito de defesa do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1426107, 07059873820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par dessas considerações, recebo parcialmente o agravo apenas quanto às alegações de nulidade das intimações referentes aos atos processuais na fase de cumprimento de sentença e à impenhorabilidade do bem de família. A um primeiro e provisório exame, reputo presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, foi noticiado nos autos o falecimento de Antonio Carlos de Lima Carvalho após a interposição de recursos de apelação e, posteriormente, o cumprimento de sentença prosseguiu com a intimação dos atos processuais, inclusive o de pagar o débito, em nome do de cujus e publicação no Diário de Justiça Eletrônico em nome dos advogados outrora constituídos. Não houve intimação do Espólio de Antonio Carlos de Lima Carvalho ou de seus herdeiros para figurarem como executados, o que, em princípio, revela a nulidade processual e o prejuízo experimentado com o curso do cumprimento de sentença sem a sua participação, porquanto subtraído o direito da parte de ofertar impugnação à execução. À vista do exposto, defiro a liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior Decisão do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator